Tribunal: TJSP
Processo: 1152302-51.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração interpostos por A FIRMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. contra acórdão que, segundo o embargante, teria omitido a análise da incidência do art. 400 do CPC, referente à não exibição de documentos contratuais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração interpostos por A FIRMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. contra acórdão que, segundo o embargante, teria omitido a análise da incidência do art. 400 do CPC, referente à não exibição de documentos contratuais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da incidência do art. 400 do CPC e suas consequências processuais. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, de forma que não se presta ao reexame de matéria já decidida. 4. A decisão embargada já havia analisado a questão da incidência do art. 400 do CPC, de modo a concluir que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, conforme jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.